Tribunal: CARF
Processo: 11080.738188/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/10/2019
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738188/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.970 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/10/2019
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738188/2019-54
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738188/2019-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TECHNE ENGENHARIA E
SISTEMAS LTDA., em face do acórdão de n° 110-009.271, proferido pela C. 5a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/10, o qual será
complementado ao final:
“1. INTRODUÇÃO
Trata-se de impugnação ao auto de infração lavrado em 08/10/2019, pela DERAT -
SÃO PAULO/SP, para formalizar a exigência de multa por compensação indevida, no
valor de R$ 39.274,31(fls. 02). A apuração do valor exigido ocorreu devido a aplicação
do percentual de 50% sobre os valores dos débitos, cuja compensação não restou
homologada. O fundamento legal para lançamento dessa exação foi o §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com redação dada
pela Lei no 13.097/2015.
2. RAZÕES DE AUTUAÇÃO
A
autuação
se
refere
às
Dcomp
no
34148.06789.300414.1.3.02-1596
e
28915.94880.310714.1.3.02-5662, que tiveram débitos não homologados no valor de
R$ 78.548,62, cujo processo administrativo, vinculado de origem do crédito, recebeu o
no 10880.911991/2018-81.
O presente processo encontra-se apensado ao processo no 10880.911991/2018-81(fls.
86), que trata da manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado contra a
análise do crédito, cuja natureza é de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores (2o
trimestre de 2013).
Ao final da análise dos créditos, foi emitido pela unidade de jurisdição o Despacho
Decisório (DD), cujo reconhecimento do crédito foi parcial, resultando em
compensações parciais de débitos a ele vinculado. Dessa forma, conforme acima citado,
restaram débitos não compensados, que totalizaram R$ 78.548,62, sobre os quais foi
então lançada a multa isolada, correspondente a 50% desse valor (R$ 39.274,31).
O contribuinte foi cientificado deste lançamento em 11/11/2019(fls. 83), por meio de
envio para o seu domicílio fiscal de correspondência registrada(AR).
Inconformado, solicitou(fls. 05/06) a juntada da impugnação de fls. 07/26, em
28/11/2019, nos termos que abaixo se resume.
2. RAZÕES DE DEFESA
No presente relatório transcreve-se apenas síntese apresentada pela impugnante acerca
dos fundamentos deduzidos no recurso, cujas razões serão melhor abordadas do no
corpo do voto :
(i) O pedido de compensação de débito configura hipótese de fruição do direito de
petição estampado no art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, razão pela qual
penalizar o contribuinte mediante a aplicação de multa isolada no caso de
indeferimento de seu requerimento configura violação a esta garantia constitucional;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738188/2019-54

(ii) Inexiste conduta ilícita – pressuposto de normas sancionadoras – praticada por
contribuintes que exercem seu direito de petição;
(iii) A cobrança de multa sob o percentual de 50% fere, ainda, os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
Ademais refere o contribuinte que é aplicável ao caso o princípio da absorção onde a
infração mais grave absorve aquela de menor gravidade, ao afirmar “que tanto a esfera
administrativa como a judicial aplicam o princípio da consunção, de modo que
penalidades mais gravosas e que possuem o mesmo nexo causal com penalidades menos
gravosas (in casu, não homologação de compensação) devem absorver estas últimas.
Diante do acima exposto, portanto, a presente multa isolada deve absorver aquela
aplicada no processo de crédito”.
Por fim, protesta para que o presente feito seja sobrestado até a conclusão do
julgamento no processo administrativo no 10880-911.991/2018-81, cujo despacho
decisório não homologou as compensações pretendidas, base de cálculo para a multa
imposta.
É o relatório”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/10/2019
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em sessão do dia 25 de outubro de 2022, a DRJ/10 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
tendo havido a não homologação de compensações, impõe-se a aplicação
da multa prevista no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/96 em seu percentual
legalmente definido;
(ii)
a única forma de afastar administrativamente uma determinada
exigência fiscal é quando for plausível negar validade aos atos que a
preveem, pois a atuação do julgador administrativo, em face das
limitações impostas às instâncias administrativas, limita-se à apreciação
de questões relacionadas a fatos e atos, em oposição às normas legais a
eles impostas;
(iii)
o órgão julgador administrativo não pode afastar a multa imposta e
negar aplicação ou eficácia de ato legal vigente, regularmente editado.
Isso se deve à sua vinculação estrita aos atos dessa natureza, estabelecida
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738188/2019-54

no artigo 17, V, da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que
disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento;
(iv)
não homologada a compensação de que cuida o processo administrativo
fiscal no 10880.911991/2018-81, diante de expresso e constante rol
normativo que não dá azo à dúvida acerca do dever de ofício
consubstanciado na exigência da multa censurada pela Impugnante,
inexiste alternativa ao lançamento correspondente, produto da existente
vinculação administrativa;
(v)
as normas inquinadas de inconstitucionais pela abusividade da cobrança
pela Impugnante continuam válidas, não sendo lícito à Autoridade
Administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar o seu afastamento,
sob pena de violar o princípio da legalidade;
(vi)
por fim, constatada a inexistência ou a insuficiência de crédito e a
consequente não homologação da compensação pela Autoridade
competente da DRF, configurada está a hipótese legal objetiva para
lançamento da multa – procedimento ao qual está vinculada a
fiscalização.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 110/132), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/10 sob a alegação de que:
(i)
no último dia 18/03/2023 foi concluído o julgamento virtual pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”) do Recurso Extraordinário no
796.939/RS e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, cujo
objeto é justamente a análise da constitucionalidade da multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária;
(ii)
e, por ter sido julgado em controle concentrado de constitucionalidade
(ADI), o entendimento ora firmado vinculará toda a Administração
Pública, sendo imediata a inaplicabilidade da penalidade para as
compensações que não sejam homologadas pela Receita Federal, como é o
caso da Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738188/2019-54

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/02/2023 (e-fl. 107), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/03/2023 (e-
fl. 47), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento -
NLMIC n° 3493/2019 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada nos seguintes processos:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738188/2019-54

O acórdão recorrido (e-fls. 87/100), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista que “a multa isolada no
percentual de 50% foi lançada em estrita observância às normas estabelecidas”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.970 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738188/2019-54

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento
NLMIC n° 3493/2019 não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 144
DF CARF MF
Original